Tribunal: TJES
Processo: 0006599-80.2011.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006599-80.2011.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO CULTURAL SANTA MARIA DE DEUS
RECORRIDO: FRANCISCO ERNESTO LADAIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida em fase de cumprimento de sentença relativa à cobrança de
astreintes
por descumprimento da obrigação de fazer (pedido de retratação em canal de TV). A multa atingiu mais de R$ 600.000,00, sendo reduzida ao teto dos juizados especiais, por força de concessão de segurança nos MS nº 5000297-42.2021.8.08.9101.

(2). Houve penhora de um automóvel, ao que a ora Recorrente opôs embargos à penhora, rejeitados pelo juízo de origem por ausência de garantia recursal. Todavia, em se tratando de embargos à penhora, afasta-se a necessidade de garantia do juízo, ainda que a discussão passe sobre eventual diferença de valores, tanto que o inconformismo do executado/embargante foi formulado com base no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95.

(3). Não bastasse, tem-se que as matérias tratadas nos embargos à execução são de ordem pública, o que, também sob esse aspecto, afasta a necessidade de garantia do juízo, na medida em que podem ser conhecidas de ofício.

(4). Assim, a hipótese é de anulação da sentença e julgamento do mérito, pois o caso se enquadra na hipótese da teoria da causa madura, positivada no art. 1013, § 3º do CPC, que visa garantir a aplicação do princípio da razoável duração do processo.

(5). No mérito, a parte recorrente, então executada/embargante, discute ausência de liquidez sob a afirmação de que o valor do salário mínimo deve ser o da época da fixação, o que se rejeita, na medida em que pautado em critério objetivo que deve ser analisado no momento do efetivo pagamento.

(6). Sobre a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, nota-se que a parte devedora compareceu espontaneamente aos autos para afirmar o seu cumprimento, motivo pelo qual não se acolhe o argumento.

(7). Por último, no que se refere ao próprio cumprimento da obrigação, concorda-se com o Juízo de origem no sentido de ausência de demonstração concreta.

(8). Para a resolução definitiva da controvérsia, entendo que as
astreintes
deixaram de cumprir a sua função coercitiva. Demais disso, eventual retratação, passados tantos anos da avença, sequer servirá para atenuar a lesão sofrida pela parte requerente, de modo que devem ser convertidas em perdas e danos, a ser destinada ao credor, conforme prevê o art. 499 do CPC.

(9). Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida. Com base na teoria da causa madura,
ACOLHO EM PARTE
os embargos à penhora para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo vigente à época do efetivo desembolso.

(10). Sem condenação em custas e honorários, em razão de a parte recorrente ter se sagrado vencedora, pelo menos em parte, em seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)